Tribunal: TJSP
Processo: 2042955-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – REVISÃO CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O perito judicial bem analisou os cálculos apresentados, e demonstrou ter se baseado na decisão posta em execução. Não havendo nenhuma evidência de incorreção nos cálculos homologados pelo juízo, de rigor a manutenção da decisão.